Tribunal: TJSP
Processo: 2196695-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução fiscal. O executado opôs exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. A decisão recorrida rejeitou o incidente em referência e comporta reforma. O imóvel atrelado à exação fora alienado muito antes da ocorrência dos fatos geradores tratados na presente demanda executiva e do julgamento dos Recursos

Ementa:
Execução fiscal. O executado opôs exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. A decisão recorrida rejeitou o incidente em referência e comporta reforma. O imóvel atrelado à exação fora alienado muito antes da ocorrência dos fatos geradores tratados na presente demanda executiva e do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP. Os referidos recursos especiais reconhecem a legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo pagamento tributário. No entanto, os precedentes em questão foram publicados em setembro de 2009, de modo que devem ser aplicados apenas às situações posteriores, sob pena de retroação indevida que alcance situações já consolidadas, o que gera insegurança jurídica. Ilegitimidade passiva ad causam configurada. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196695-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUGO
ENEAS SALOMONE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o 2o juiz, Des. Henrique Harris Júnior, que declarará.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30623
Comarca: São Paulo
Agravante:
Hugo Enéas Salomone
Agravado:

Município de São Paulo
Ementa: Execução fiscal. O executado opôs exceção de pré-
executividade, sob o fundamento de ser parte ilegítima para
responder à cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015.
A decisão recorrida rejeitou o incidente em referência e
comporta reforma. O imóvel atrelado à exação fora alienado
muito antes da ocorrência dos fatos geradores tratados na
presente demanda executiva e do julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP. Os
referidos recursos especiais reconhecem a legitimidade passiva
tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador),
como do proprietário (promitente vendedor) para responder
pelo pagamento tributário. No entanto, os precedentes em
questão foram publicados em setembro de 2009, de modo que
devem ser aplicados apenas às situações posteriores, sob pena
de retroação indevida que alcance situações já consolidadas, o
que gera insegurança jurídica. Ilegitimidade passiva ad causam
configurada. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo
Enéas Salomone contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo.
Sustenta o agravante, em síntese, que é parte ilegítima
para responder pelos débitos de IPTU dos anos de 2011 a 2015, na
medida em que não tem a posse direta do imóvel desde 2005,
oportunidade em que o bem foi adquirido por terceiro, através de
instrumento de venda e compra que, independentemente do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro,
transfere
ao
comprador
importantes
atributos
da
propriedade. Pede, deste modo, o provimento do recurso (fls.
01/14).
Em contraminuta, aduz o município que o executado é
parte legítima para figurar no polo da ação originária; pugna pelo
desprovimento do recurso (fls. 25/28).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
São Paulo, em fevereiro de 2017, para a satisfação de crédito de
IPTU dos exercícios de 2011 a 2015, no valor total de R$16.624,90.
Consoante
prova
documental
acostada
ao
feito
(fls.23/28 dos autos principais) denota-se que o agravante não mais
exercia os poderes inerentes à propriedade do bem objeto da
cobrança, desde dezembro de 2005, ocasião em que comprometeu-
se a vender o imóvel a Roberto Santos de Assis, muito tempo antes
dos fatos geradores.
Ao
julgar
os
Recursos
Especiais
Repetitivos
1.111.202/SP e 1.110.551/SP, o Superior Tribunal de Justiça
passou a reconhecer a legitimidade passiva tanto do mero
possuidor do imóvel (promitente comprador), como do proprietário
(promitente vendedor) para responder pelo pagamento do IPTU.
No entanto, tais precedentes foram publicados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.06.09, de modo que devem ser aplicados apenas às situações
posteriores, sob pena de retroação indevida que alcance situações
consolidadas e gere insegurança jurídica.
Por conseguinte, diante desse cenário e dos relevantes
aspectos descritos acima, verifica-se, sem maiores dificuldades, a
juridicidade do pleito do executado, no sentido de não possuir
ilegitimidade passiva ad causam.
Na situação retratada nos autos, a transmissão
imobiliária já havia sido efetivada anteriormente à ocorrência dos
fatos geradores e, consequentemente, bem antes do ajuizamento
da execução fiscal.
Saliente-se que, apesar do art. 2o, § 8o da LEF facultar à
Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução
fiscal, lhe é vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para
afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392 do
E. STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Ademais, mesmo que não tenha havido atualização
cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de
legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese,
caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à penalidade pecuniária (art. 113, §3o do CTN).
Portanto,
a
ilegitimidade
passiva
do
executado-
agravante para figurar na execução fiscal é de ser reconhecida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer-se a ilegitimidade passiva do agravante e extinguir-
se a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI do CPC. Por fim, uma vez que o exequente, ora
agravado, não deu causa ao ajuizamento da demanda, não se lhe
imputam os ônus da sucumbência.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17119/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2196695-29.2019.8.26.0000
Agravante: Hugo Eneas Salomone
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da D. Maioria.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Hugo Eneas Salomone contra a decisão interlocutória que em execução
fiscal que lhe move a Prefeitura Municipal de São Paulo, rejeitou a exceção de
pré-executividade oposta.
Sustenta o agravante, em síntese, ser parte ilegítima para
figurar na execução fiscal, pois alienou o imóvel a Roberto Santos de Assis em
2005, antes, portanto, dos fatos geradores.
Pois bem.
Da compulsa dos autos, observa-se que a Municipalidade
pretende cobrar IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 sobre o imóvel
compromissado à venda em 27/12/2005 (fls. 23/28 autos originários).
Com efeito, não prospera a alegação de ilegitimidade
passiva da agravante em virtude do Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda firmado, porquanto do conjunto probatório dos autos não é
possível constatar que este fora levado ao registro de imóveis.
No caso, o agravante colacionou aos autos originários
somente a matrícula do Loteamento Parque Savoy, na qual não há qualquer
registro de alienação do imóvel objeto da exação (Lt 27, Qd 67, Gl 2 fls.
02/07).
A propriedade, hipótese de incidência do tributo, somente
se transfere por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis
competente. Enquanto não se procede ao registro, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel e contribuinte do imposto, de acordo com o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1245 do Código Civil e art. 34 do Código Tributário Nacional. Confiram-se, a
propósito:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua
a ser havido como dono do imóvel. (Código Civil)
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Daí que, para todos os fins legais, tanto o compromissário
comprador quanto vendedor são contribuintes responsáveis pelo IPTU. Esse,
inclusive, o entendimento consolidado do STJ em sede de recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes
responsáveis
pelo
pagamento
do
IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(STJ, REsp no 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, J. em 10/06/2009). (grifei).
Por fim, quanto ao precedente supramencionado, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se fazer qualquer distinção temporal para sua aplicabilidade. Em prol da
segurança jurídica, o NCPC, artigo 927, III, in verbis, consagrou a necessidade
de observância, por juízes e Tribunais, dentre um amplo rol de decisões,
daquelas proferidas em recurso especial repetitivo.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
O caso em tela em nada se distingue daquele que
ensejou o referido entendimento. Nesse sentido, oportuno destacar trecho de
acórdão de Relatoria Designada do E. Des. Roberto Martins de Souza, no
agravo de instrumento no 2230870-49.2019.8.26.0000, a fim de esclarecer a
questão: “o quanto decidido nas demandas repetitivas aplica-se às situações
pretéritas, como a que se dá no caso em tela, a despeito de os recursos
repetitivos que interessam (REsp 1.110.551/SP, REsp 1.111.202/SP e REsp
1.073.846-SP) terem sido julgados em 10/06/2009 e 25/11/2009), inexistindo
previsão legal ou jurisprudência em sentido contrário a tal respeito. Tanto é
assim que o Código de Processo Civil de 2015, aperfeiçoando o quanto já era
tratado pelo Codex de 73, previu o sobrestamento dos processos em
andamento nas instâncias inferiores enquanto pendente de julgamento o tema
reconhecido como de repercussão geral, de modo que resta claro que a
decisão proferida em demandas repetitivas pelos Tribunais Superiores aplica-
se aos processos que discutem fatos consolidados anteriores ao julgamento.”
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
2o Juiz, Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
FC3C42B
6
8
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
10050304
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196695-29.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.